Tribunal: STF
Processo: RE 669196
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito tributário. Tema nº 668. Exclusão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) - Resolução CG/REFIS nº 20/01. Falta de intimação prévia quanto ao ato de exclusão. Pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Acolhimento.



    1. A Corte fixou, no acórdão embargado, a tese de que “é inconstitucional o art. 1º da Resolução CG/REFIS nº 20/2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao ato de exclusão”.



    2. A norma, contudo, vigeu por 19 (dezenove) anos com presunção de constitucionalidade, e, à luz dela, diversas relações jurídicas se estabilizaram. Ademais, havia arcabouço jurisprudencial que chancelava a aplicação do dispositivo mencionado. A ausência de modulação dos efeitos da decisão ensejaria insegurança jurídica, devendo ser ressalvadas as ações judiciais em curso.



    3. Embargos de declaração acolhidos para se modularem os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Resolução CG/REFIS nº 20/2001, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir da data de publicação da ata de julgamento do mérito do recurso, de modo a se convalidarem os atos já praticados, ressalvadas as ações judiciais em curso